Tribunal: STF
Processo: RHC 233419
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 772.827/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA.



    1. Não há falar em nulidade no reconhecimento do réu pela vítima, pois conforme anotado pelo Tribunal de origem, ‘a vítima reconheceu seguramente o acusado por fotografia ainda durante as investigações e, em juízo, confirmou esse reconhecimento, com indicação inclusive de sinal característico do acusado - tatuagem na perna - de modo a tornar induvidoso o reconhecimento realizado’.



    2. No mais, o reconhecimento pessoal do paciente não constituiu único elemento de prova para a condenação, sendo, na realidade, apenas um entre outros elementos, os quais são independentes do reconhecimento que se alega viciado, tais como o reconhecimento da tatuagem na perna e o depoimento do irmão do acusado, o qual declinou que o réu rotineiramente comete pequenos furtos e, quando identificado, por vezes informa o nome ou apelido do informante, a reforçar seu envolvimento em delitos patrimoniais como o ora apurado.



    3. No que se refere ao regime prisional, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que, o paciente é reincidente e portador de maus antecedentes, o que constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva tenha sido inferior a 4 anos de reclusão.



    4. Agravo improvido.” (doc. eletrônico 61).



    Nesta pretensão recursal, a defesa alega, primeiro, que:



    “No caso concreto não houve (a) nem a observância do art. 226 do CPP na realização do reconhecimento fotográfico, já que ficou evidenciado dos depoimentos que foi exibida apenas uma fotografia isolada do paciente e sua tatuagem e uma fotografia do irmão do paciente à vítima (método show up), (b) tampouco houve corroboração do reconhecimento (ilegal) por outras provas autônomas produzidas sob contraditório judicial.” (doc. eletrônico 73, p. 3).



    Em seguida, sustenta que: 



    “[...] o paciente foi condenado às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto simples – sem violência ou grave ameaça.



    Da análise da sentença, verifica-se que das 9 circunstâncias judiciais, apenas a referente aos maus antecedentes foi desfavorável ao paciente. Nesse sentido, é imperativa a aplicação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código penal, ainda mais porque o paciente não possui uma folha extensa de condenação, mas apenas uma cujos fatos ocorreram em 2008 e a pena foi extinta em 2013 (e-STJ, fls. 438-441).” (doc. eletrônico 73, p. 8).



    Requer, ao final:



    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja absolvido o paciente por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V), uma vez que o reconhecimento fotográfico constitui prova ilegítima e, ademais, não foi corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório.” (doc. eletrônico 73, pp. 8-9).



     



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 92).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 99). 



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do STJ manteve a decisão do Ministro-Relator expondo os seguintes aspectos:



    “A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 582-587):



    Acerca do pedido absolutório, consta do acórdão impugnado (fls. 69/64):



    Ab initio, a defesa da apelante postula a sua absolvição, ao argumento de que as provas colhidas nos autos não são suficientes para sua condenação pelo crime de furto, em especial porque a vítima possui retardo mental moderado, a comprometer o reconhecimento do acusado.



    Todavia, sem razão.



    A temática ora em discussão, é de se dizer, restou profundamente analisada pela autoridade judiciária a quo, motivo pelo qual peço vênia à Defesa e, por economia processual, a fim de evitar tautologia e prestigiar o empenho demonstrado, transcrevo parte da Sentença da lavra do Dr. André Luiz Lopes de Souza como razão de decidir:



    Trata-se de Ação Penal proposta contra LUIZ FABIANO REYNAUD, imputando a prática do fato previsto como crime no art. 155, caput, do Código Penal.



    A conduta no delito em comento consiste em ‘subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel’.



    A materialidade restou amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de p. 3, avaliação indireta p. 10 e termo de reconhecimento por fotografia p. 45.



    Já a autoria defluiu do conjunto probatório obtido durante a instrução do feito.



    A vítima ANDRÉ ANTONIO SANIANA relatou que estava vindo da praça Lauro Muller e o réu se fingiu de amigo. Que o acusado foi com ele até a esquina da pedreira e roubou o celular dele e ele saiu chorando. Que o réu não estava próximo dele quando foi comprado o celular, só acompanhou o depoente depois da praça. Que não conhecia o denunciado e que no dia dos fatos foi a única vez que viu o réu. Que na delegacia reconheceu o acusado por foto, pois tinha reparado bem no dia dos fatos. Que não teve dúvida no reconhecimento do réu. Que o denunciado falava coisas de amigo com ele, estava fingindo. Que lembra que o acusado tinha tatuagem na perna, mas não lembra o tipo. Que o réu tomou a força a sacola da sua mão e foi embora correndo. Que não recuperou o bem (p. 203 - mídia de vídeo).



    A testemunha TERESINIHA GONÇALVES DE ANDRADE, informou que não estava presente quando ocorreu o furto. Que esteve na loja com a vítima e comprou o celular. Que ela foi na frente e a vítima ia passar em uma outra loja. Que seu filho contou que saiu da loja e não percebeu ninguém atrás dele, que chegou perto da praça e um homem acompanhou ele até a Coplanat, foram conversando normal. Que o réu tinha uma tatuagem na perna. Que chegaram em uma curva e o acusado roubou a sacola com o celular do seu filho e desceu a rua da Coplanat correndo. Que seu filho chegou em casa chorando e contou o que tinha acontecido e ele disse que tentou correr atrás mais não alcançou. Que foram na delegacia registrar um Boletim de Ocorrência. Que depois foram chamados na delegacia e mostraram umas fotos, e seu filho reconheceu o réu pelas fotos. Que não foi recuperado o celular. Que a vítima nunca tinha visto o acusado, mas só reconheceu nas fotos porque o réu foi conversando com ele na data dos fatos. (p. 203 - mídia de vídeo).



    O conteúdo do Termo de Reconhecimento de Pessoa Por Fotografia colacionado à p. 45 anota que a vítima, após observar atentamente a fotografia do acusado, ‘com absoluta certeza e total convicção reconhece LUIZ FABIANO REYNAUD como sendo o masculino que furtou seu celular, bem como reconhece a tatuagem do referido’.



    Oportuno destacar também, que o irmão do acusado, ouvido como informante, na fase policial e em Juízo, narrou que o réu á conhecido por realizar pequenos furtos, sendo que em várias situações ele informa o nome ou apelido do informante, o que pode ter ocorrido no caso. Outrossim, confirmou que o irmão possui uma tatuagem na perna (p. 41, fase policial, p. 141 em Juízo - mídia de vídeo).



    [...]



    Nesse contexto, conclui-se que todos os elementos constantes nos autos concorrem para o mesmo sentido, de modo a colocar o acusado como autor do delito de furto, nos moldes a que denunciado.



    Frente a este panorama, e conforme fundamentação acima alinhavada á certo que a condenação do acusado á medida de rigor.



    A título de esclarecimento, salienta-se que ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes), sobretudo porque expostos os elementos de convicção utilizados para respaldar o raciocínio lógico aqui explanado. A esse respeito: STF: HC 112.207/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25-9-2012; HC 92.020/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 8-11-2010; HC 93.574/PB, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 1-8-2013 e do STJ: HC 388.243/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15-5-2018.



    Pois bem.



    Como se nota, ao contrário do que pretende fazer a crer a defesa, as provas produzidas nos autos - notadamente o depoimento da vítima realizado sob o crivo do contraditório, aliado ao seguro reconhecimento fotográfico do acusado - não dão margem para dúvidas acerca da efetiva ocorrência do delito de furto, muito menos da autoria imputada ao apelante.



    Por essa via, a vítima reconheceu seguramente o acusado por fotografia ainda durante as investigações e, em juízo, confirmou esse reconhecimento, com indicação inclusive de sinal característico do acusado - tatuagem na perna - de modo a tornar induvidoso o reconhecimento realizado.



    [...]



    Aliás, não há prova de que eventual redução intelectiva da vítima conturbasse-lhe a percepção da verdade, a ponto de acusar o acusado de maneira leviana e injusta.



    Não se pode deixar de dizer que o próprio irmão do acusado, ouvido na qualidade de informante, declinou nas duas etapas da persecução penal que o réu rotineiramente comete pequenos furtos e, quando identificado, por vezes informa o nome ou apelido do informante, a reforçar seu envolvimento em delitos patrimoniais como o ora apurado.



    Desse modo, não há dúvida quanto à autoria imputada ao acusado, a impedir falar em absolvição, notadamente por falta de provas.



    Como se vê, a condenação do paciente foi mantida pelo Tribunal de origem, pois ‘a vítima reconheceu seguramente o acusado por fotografia ainda durante as investigações e, em juízo, confirmou esse reconhecimento, com indicação inclusive de sinal característico do acusado - tatuagem na perna - de modo a tornar induvidoso o reconhecimento realizado’.



    Ademais, o reconhecimento pessoal do paciente não constituiu único elemento de prova para a condenação, sendo, na realidade, apenas um entre outros elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado, tais como: o reconhecimento da tatuagem na perna e o depoimento do irmão do acusado ‘ouvido na qualidade de informante, declinou nas duas etapas da persecução penal que o réu rotineiramente comete pequenos furtos e, quando identificado, por vezes informa o nome ou apelido do informante, a reforçar seu envolvimento em delitos patrimoniais como o ora apurado’, não se constatando, assim, a alegada nulidade. No mesmo sentido:



    [...]



    Conforme consignado na decisão ora combatida tocante à absolvição, em que pesem as alegações da defesa, concluiu o Tribunal de origem que ‘a vítima reconheceu seguramente o acusado por fotografia ainda durante as investigações e, em juízo, confirmou esse reconhecimento, com indicação inclusive de sinal característico do acusado - tatuagem na perna - de modo a tornar induvidoso o reconhecimento realizado’.



    Ademais, o reconhecimento pessoal do paciente não constituiu único elemento de prova para a condenação, sendo, na realidade, apenas um entre outros elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado, tais como: o reconhecimento da tatuagem na perna e o depoimento do irmão do acusado ‘ouvido na qualidade de informante, declinou nas duas etapas da persecução penal que o réu rotineiramente comete pequenos furtos e, quando identificado, por vezes informa o nome ou apelido do informante, a reforçar seu envolvimento em delitos patrimoniais como o ora apurado’, não se constatando, assim, a alegada nulidade.” (doc. eletrônico 62, pp. 2-4 e 6-7).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio desta impetração. 



    Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226, do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla e detalhada. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que foi decidido em primeira instância, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório (o reconhecimento da tatuagem na perna e o depoimento do irmão do acusado), na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 16/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/8/2023).



    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Quanto ao regime prisional fixado na sentença, também não tem razão a defesa. Sobre essa matéria, o STJ, no acórdão impugnado, destacou os seguintes aspectos:



    “No que se refere ao regime prisional, a decisão agravada consignou que o Tribunal de origem manteve o regime fechado para o cumprimento da pena do paciente uma vez que ‘muito embora a reprimenda tenha sido fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos, contata-se que o réu, além de ser reincidente, ostenta em seu desfavor a presença de uma circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - o que permite a imposição de regime mais rígido.’



    Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que, o paciente é reincidente e portador de maus antecedentes, o que constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva tenha sido inferior a 4 anos de reclusão.” (doc. eletrônico 62, p. 7).



     



    A decisão do STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial mais gravoso. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017; HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018).



     



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator